Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0704086-27.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUIZA DAS NEVES, EDLA DE SOUZA OLIVEIRA, JOEL CLEMENTE, SELMA INES CAMPBELL, MANOEL MESSIAS DE SANTANA, PAULO ROBERTO GODINHO, LEDIO DA SILVA ROCHA, LEILA SAMPAIO HENRIQUE, LUIZ GERALDO PEREIRA, HELIO LIMA DA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Os autores/apelantes não comprovaram o correto recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do apelo (ID 78481573). Intime-se os autores/apelante para realizarem o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção recursal (CPC 1.007, §4o). Prazo: 5 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator